Tribunal: TJMT
Processo: 1021042-13.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021042-13.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOMORADSKI - CPF: 430.098.751-34 (EMBARGANTE), LOURDES DOMORADSKI - CPF: 988.703.941-15 (EMBARGANTE), INES DE FATIMA DOMORADSKI SPIERING - CPF: 589.317.839-49 (EMBARGANTE), IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA - CPF: 017.069.151-95 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SANTO EXPEDITO - CNPJ: 06.199.881/0001-06 (EMBARGADO), GILBERTO WALTA - CPF: 930.488.829-87 (EMBARGADO), SADI GARMATZ - CPF: 412.353.470-87 (EMBARGADO), GENECI SOUSA NUNES - CPF: 363.911.152-49 (EMBARGADO), MARCIA CRISTINA APARECIDA TADEU NUNES DE FIGUEREDO - CPF: 601.535.041-53 (ADVOGADO), MARCIA MARIA PEREIRA - CPF: 950.765.818-15 (ADVOGADO), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), AGENOR PEREIRA DO SANTOS (EMBARGADO), JOEL ANTONIO DE SOUZA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO SISTÊMICO – SISTEMA QUE REGISTROU VOTO ANTERIORMENTE ELABORADO – AUSÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO DAS NOVAS RAZÕES – VÍCIO CORRIGIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- Houve erro sistêmico, em que se registrou voto proferido na primeira sessão, quando o feito foi retirado de pauta para a realização de diligências. O voto posteriormente proferido, com acrescimentos referentes aos novos elementos, não foi “puxado” pelo sistema, que registrou o anterior.

2- Vício corrigido, com consignação do voto realmente proferido, mas em efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1021042-13.2020.8.11.0000

EMBARGANTES: CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2)

EMBARGADOS: IMARK JÚNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2)
de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 0042850-12.2013.8.11.0041, Cód. 838127, da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6)
, em que se indeferiu tutela incidental.

Os agravantes sustentam que, “
por ordem expressa da Relatora Conforme se observa do decisum, pretendeu o Tribunal, para melhor aferir a medida de sequestro, tomar conhecimento de (i) quantas pessoas residem no imóvel, (ii) quais benfeitorias promovidas, (iii) quais as áreas de desmate, e (iv) seus responsáveis, para o que determinou-se a realização de INSPEÇÃO JUDICIAL, o que foi feita e juntada em Id. 114732458 e seguintes
”.

Afirmam que “
os movimentos processuais ocorridos após a decisão de Id. 84764999 foram completamente ignorados no julgamento de mérito do presente Agravo, resultando nos vícios de julgamento que ora atacamos. Em verdade, e adiantando os pedidos de escusas, o que parece é que o julgamento realizado em 07.06.2022 seria aquele a ser proferido em abril/2021 (data do primeiro julgamento), posto que nenhum dos elementos de prova produzidos foram levados em consideração no julgamento
”.

Declaram que, “
no Relatório do v. Acórdão a anotação que: “A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo Dr. José B. Gonçalves, é pela ausência de interesse na intervenção ministerial (id. 79099959).” (Id. 130998691 - Pág. 4), sendo uma colocação totalmente omissa pois a realidade indica que APÓS A INSPEÇÃO JUDICIAL O MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU COM VEEMÊNCIA À DECRETAÇÃO DO SEQUESTRO
”.

Existe omissão pois “
os Agravantes exaustivamente alegaram a COMPLETA INEFICIÊNCIA dos meios de mitigação utilizados pelo Juízo a quo para combater o desmatamento comprovadamente promovido pelos Requeridos
”.

Argumentam que “
NENHUMA DAS FAMÍLIAS ENTREVISTAS NA INSPEÇÃO JUDICIAL MANTÊM SUA SUBSISTÊNCIA DO IMÓVEL RURAL, conforme apontou os Agravantes em Id. 119325495, pág. 11. Com efeito, o dado mais relevante para o julgamento do recurso revela que dos 23 (vinte e três) ocupantes entrevistados, NINGUÉM POSSUI RENDA EXCLUSIVA DO SÍTIO MANTIDO NA GLEBA, possuindo outras fontes de rendas variadas. São funcionários de empresas, diaristas da serviços gerais, profissionais autônomos, e até mesmo empresário que trabalham na cidade e possuem na ocupação um pedaço de terra de pouca ou nenhuma produtividade
”.

Relatam que houve “
presunção da Relatora de que o número de moradores deve ter aumentado nos anos posteriores ao ajuizamento da ação, porém ignorou por completo que a Inspeção Judicial (que em nenhum momento fora mencionado no julgamento) entrevistou apenas 23 (vinte e três) famílias, das quais APENAS 06 (SEIS) FAMÍLIAS RESIDEM NA GLEBA, conforme demonstrado pelos Agravantes em Id. 119325495, pág. 09
”.

Aduzem que “
a última omissão incorrida pelo Tribunal, e que novamente nos faz parecer que o julgamento é extemporâneo, é a razão de decidir indicada na pág. 09 do v. Acórdão que assim indica: “Soma-se a isto o estado pandêmico em que vivemos e as ainda poucas vacinas que foram aplicadas no combate à COVID-19.”

A omissão em questão decorre que a preocupação com o baixo número de vacinas é contemporâneo ao primeiro julgamento (abril/2021) quando hoje (junho/2022) é notório que está em avanço a 4ª dose da vacina contra o COVID, havendo vacinas disponíveis para todas as faixas de idades, inclusive crianças
”.

Pedem o acolhimento dos embargos (id. 132343666).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 133735673).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo Dr. José B. Gonçalves, é pela ausência de interesse na intervenção ministerial (id. 136588168).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2)
de decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 0042850-12.2013.8.11.0041, Cód. 838127, da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6)
, em que se indeferiu tutela incidental.

Inicialmente, aponto que tem razão o embargante, quanto aos elementos do voto não terem considerado o laudo. Isto ocorreu pois, por erro sistêmico, foi registrado o voto proferido na primeira sessão, quando o feito foi retirado de pauta para a realização de diligências.

O voto posteriormente proferido, com acrescimentos referentes aos novos elementos, não foi “puxado” pelo sistema, que registrou o anterior.

Portanto, eis o voto que deveria constar do acórdão embargado, em que, entretanto, decidiu-se pelo desprovimento do agravo, da mesma forma:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO DOMORADSKI e outros (2)
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse nº 0042850-12.2013.8.11.0041, Cód. 838127, da 2ª Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
IMARK JUNIOR FERREIRA DE SENA e outros (6)
, em que se indeferiu tutela incidental de sequestro.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Os autos vieram-me conclusos após a parte autora ter propugnado pela concessão da tutela provisória de urgência cautelar de sequestro da área sub judice sob o argumento de degradação ambiental provocada pelos réus (fls.1.756/1.779).

O pleito foi instruído com imagens de satélite capturadas nos idos de 2003 a 2019 (fls. 1.780/1.799), além de Anotação de Responsabilidade Técnica de Engenheira Florestal (fl. 1.801) e ata notarial acostada às fls. 1.803/1.811.

Instado a se manifestar, o douto Promotor de Justiça recomendou que a parte ré fosse intimada para se manifestar sobre o petitório de fls. 1.756/1.779 (fl.1.813 a-v), o que fora acolhido por este Juízo à fl. 1.814.

Às fls. 1.815/1.820, os réus manifestaram aduzindo, em suma, que o autor não detém a posse da Gleba Santo Expedito. Em segundo plano, alegaram que em 2018 fora aplicada multa ambiental, em sede de composição civil, aceita e já cumprida. Por fim, aduziram que o pedido do autor não deve prosperar, ao passo que a tutela requerida possui caráter satisfativo e é descabida na atual fase processual.

Colacionaram documentos às fls. 1.821/1.857.

Remetidos os autos ao MPE, fora exarada cota Ministerial à fl. 1.859 a-v, opinando pelo indeferimento da tutela provisória de urgência cautelar, sob o fundamento de ausência de utilidade/necessidade da medida, haja vista que os réus já foram multados pela dano ambiental e pela proximidade da prolação de sentença no presente feito, além da diminuição da extensão da área degradada.

Ao final, recomendou o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação de contestação dos réus citados por edital.

Irresignado, o autor reiterou, às fls. 1.860/1.861 a-v, o pedido pelo deferimento da tutela cautelar de sequestro, rechaçando o parecer exarado à fl. 1.859.

É o necessário. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos com acuidade, verifico que os réus agem de forma temerária em flagrante afronta ao Poder Judiciário, haja vista que, conforme denuncia o relatório técnico (fls. 757/773), datado de 18/12/2013, “a vegetação foi degradada por ação antrópica, visto abertura de clareiras e construção de casas (...), que estão servindo como acampamento dos esbulhadores.” (fl. 762, item 4.2 e 5) Foi constatada a queima de vegetação (fl. 763).

Ao longo do trâmite processual, o autor apontou para a degradação ambiental provocada pelos réus, através de registros de boletins de ocorrência. Ressaltou que o dano provocado se deu pelos réus, haja vista que os mapas de satélite registrados no ano de 2003 até 2013 (ano em que a presente demanda fora ajuizada) retratam a área preservada, com apenas a ocorrência de desmatamento pelo autor para cultivo de grãos (fls. 1.782/1.793). Registra que durante este lapso temporal exercia a posse da área, até que a partir dos idos de 2014 até 2018, ou seja, durante o curso processual, ocorreram focos de desmatamento provocados progressivamente pelos réus, consoante as imagens de fls. 1.794/1.798.

Salienta-se que a referida alteração na vegetação culminou na autuação da Associação ré, resultando em composição civil em 2018, conforme fls. 1.837/1.838, que inclusive sustenta a parte ré já ter cumprido a obrigação pecuniária (fls. 1.815/1.820).

Ao comparar as imagens de satélite dos anos 2018 e 2019, verifico que houve um aumento de abertura e degradação da área de 78,06 ha, sendo que a área possui 1.308,7131 ha.

Sendo assim, denota-se que embora tenha ocorrido alteração na vegetação em dimensão reduzida contrastada aos anos anteriores, os réus continuam suprimindo-a, o que deve ser apurado com rigor pelas autoridades ambientais, razão pela qual DETERMINO que seja oficiada a SEMA e o IBAMA para que seja realizada uma inspeção sobre o imóvel visando impedir que seja palco de crimes ambientais, bem como ao Ministério Público para o acompanhamento e adoção das medidas cabíveis.

Por outro lado, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela cautelar de sequestro, haja vista que não demonstrada a urgência da medida, posto que o desmatamento vem ocorrendo desde o início da demanda judicial e, após a composição civil, a partir do ano de 2018 houve diminuição do desmate da vegetação em comparação aos anos anteriores. Destarte, não há, por ora, justificativa para o deferimento da tutela requerida.

Desde já, ADVIRTO AOS RÉUS que não será tolerado o desmatamento ilegal, razão pela qual os INTIMO para que NÃO MODIFIQUEM O ESTADO DA COISA, nem desmatem ou loteiem o imóvel, sob pena de cometerem atentado e ser determinado possível sequestro da área.

Ressalto que, em que pese o autor tenha arguido que este Juízo tenha se mantido inerte ante as alegações de cometimento de crimes ambientais pelos réus, tal alegação não merece prosperar, senão vejamos:

É teor do art. 1º da Resolução 006/2014/TP, que estabelece a competência desta Vara Especializada:

“processar e julgar as ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.(grifei)

Destarte, não é de competência desta Especializada a apuração de crimes ambientais. No entanto, à fl. 1.543 fora determinada a expedição de ofício para órgãos ambientais e para o MPE, com o fito de que fossem adotadas as medidas cabíveis ante ao noticiado pelo autor.

Por fim, DETERMINO que seja certificado o decurso do prazo do edital de fl. 1.718. Decorrido o termo, remeta-se à Defensoria Pública para se manifestar, na qualidade de Curadora Especial, consoante determinado no item 1 de fl. 1.639.

Intime-se às partes.

Às providências.”

Na própria decisão agravada se reconheceu, por várias vezes que a parte agravada está degradando a área objeto de litígio.

Num ponto, o juiz destaca que, “a partir dos idos de 2014 até 2018, ou seja, durante o curso processual, ocorreram focos de desmatamento provocados progressivamente pelos réus, consoante as imagens de fls. 1.794/1.798”, sendo que “referida alteração na vegetação culminou na autuação da Associação ré, resultando em composição civil em 2018, conforme fls. 1.837/1.838, que inclusive sustenta a parte ré já ter cumprido a obrigação pecuniária (fls. 1.815/1.820)”.

O juiz fez comparativo das “imagens de satélite dos anos 2018 e 2019” e concluiu “que
houve um aumento de abertura e degradação da área
de 78,06 ha, sendo que a área possui 1.308,7131 há”, apontando que, “embora tenha ocorrido alteração na vegetação em dimensão reduzida contrastada aos anos anteriores,
os réus continuam suprimindo-a
, o que deve ser apurado com rigor pelas autoridades ambientais”.

Assim,
determinou que fosse “oficiada a SEMA e o IBAMA para que seja realizada uma inspeção sobre o imóvel visando impedir que seja palco de crimes ambientais, bem como ao Ministério Público para o acompanhamento e adoção das medidas cabíveis”.

Em contrapartida, acerca do pedido de sequestro, realizado pelo agravante, entendeu que deveria ser indeferido, ao fundamento de que “não demonstrada a urgência da medida, posto que o desmatamento vem ocorrendo desde o início da demanda judicial e, após a composição civil, a partir do ano de 2018 houve diminuição do desmate da vegetação em comparação aos anos anteriores”.

Pois bem.

Por ordem desta relatora, nova inspeção foi realizada em 13/10/2021 (id. 114732458).

Da inspeção, pode-se aferir que se adentrou no total de 21 lotes, e em todos foram encontrados responsáveis. Alguns, afirmaram que não residem no local, e outros que residem.

Por fim, a aferição pontual ficou por conta dos servidores, que constataram em todos os lotes a existência de benfeitorias, nem que seja precário imóvel.

Entretanto, em maçante maioria, além de casa, há criação, plantações e, realmente, alguém residindo no local.

O Lote 01 tem construção de casa, mas a parte indica a posse há 10 anos.

O Lote 138-B tem afirmação de posse há 8 anos. É guarnecido de árvores frutíferas, jardim, animais domésticos, perus, mandioca, abacaxi, cana de açúcar, eletrodomésticos, dentre outros bens. A Sra. Maria Torlai afirma que trabalha no local.

O Lote 138-A tem afirmação de posse há 12 anos. Contém animais domésticos, árvores frutíferas, mandioca, abóbora, banana, horta, móveis em bom estado. Os pais dos responsáveis pelo local residem no imóvel, Sadi e Salete.

O Lote 137 tem afirmação de posse há 8 anos; animais domésticos, árvores frutíferas, mandioca, cana, galinheiro, chiqueiro, mangueira, curral e móveis em boa conservação. A parte afirma que fica uns dias no imóvel e outros na cidade.

O Lote 135-A tem afirmação de posse por 10 anos; vacas, novilha, curral e casa. Foi constatada a existência de 1 pessoa morando no local.

O Lote 134-A tem animais domésticos, mandioca, horta, galinheiro, cabras, peru, porcos, poço, eletrodomésticos e demais móveis em boa conservação. O morador diz que lá reside há 4 anos. No mesmo lote, há outra família residindo, com descrição de residência no local por 4 anos. Há cachorro, mandioca, horta, galinheiro, peru, cabra, porcos e poço. Em outra casa no mesmo lote (lotes com casas da mesma família), há animais domésticos, maracujá, mandioca, cana, pasto, gado leiteiro, galinha, porcos e eletrodomésticos, com afirmação de residência no local há 3 anos. Outra casa, tem animais domésticos, abobora, abacaxi, banana, mandioca, gado, pasto, galinheiro e afirmação de residir há 7 anos no lote vizinho e há 3 anos na casa atual.

O Lote 132 tem afirmação de residir no local desde janeiro de 2021, com eletrodomésticos como geladeira e máquina de lavar, além de água por motor, e informação de residir 1 pessoa.

O Lote 133 tem 1 morador, com afirmação de posse desde 2012, qual seja o pai do responsável, com casa precária com camas e indicação de residência, realmente, de 1 pessoa. Há armários e mesa com cadeiras.

O Lote 132 tem afirmação de posse há 6 anos, e de que frequentam o bem de 10 em 10 dias, havendo mandioca, abacaxi, galinhas, eletrodomésticos.

O Lote 138 tem afirmação de posse há 10 anos, com frequência no local aos fins de semana e feriados. Tem gado leiteiro, eletrodomésticos em boa conservação.

O Lote 128 tem afirmação de posse desde 2012/2013, contendo frutas, galinhas, porcos, bezerros, gado, eucalipto, eletrodomésticos, poço. Os responsáveis residem na cidade.

O Lote 135 tem afirmação de posse há 9 anos, com pequena casa e banheiro externo, sem sinais de efetiva moradia. Há abacaxis.

O Lote 123 tem afirmação de posse desde 2012, com frequência em fins de semanas alternados, com 3 vacas leiteiras, cercas, casa com eletrodomésticos.

O Lote 127 tem afirmação de posse desde 2012, com frequência aos fins de semana, com pequi, animais domésticos, liquidificados e cama.

O Lote 129 tem afirmação de posse desde 2012, com eletrodomésticos, poço e frequentado aos fins de semana.

O Lote 126 tem afirmação de posse desde 2012, com frequência no local por 3 dias e 3 dias na cidade, com 17 cabeças de gado, abobora, mandioca, porcos, curral, chiqueiro.

O Lote 124 tem afirmação de posse desde 2012 e de residência no local. Tem plantação de mandioca, batata para subsistência. Eletrodomésticos, fogão a lenha, poço e construção de outra casa no local.

O Lote 122 tem afirmação de posse desde 2013, com frequência de 3 a 4 dias a cada 15/18 dias. Tem eletrodomésticos e casa em boas condições, poço.

Os Lotes 119 e 120 tem afirmação de posse há 6 anos, com descrição de residência no local. Tem galinheiro, carneiros, gado, jardim, árvores frutíferas, horta, eletrodomésticos, curral, cercas.

O Lote 118 tem afirmação de posse desde 2011, com afirmação de que sempre fica alguém cuidando. Tem galinheiro, mandioca, galinhas, eletrodomésticos, poço, banheiro externo.

O Lote 117A tem afirmação de posse há 10 anos, com afirmação de residência no local. Tem galinheiro, mandioca, caju, eletrodomésticos, móveis, poço.

Das 23 casas visitadas, nos 21 lotes, 10 (
sublinhadas
) têm indícios de que lá não fazem sua habitual residência, mas têm casa construída, eletrodomésticos, poços, vacas, porcos, galinha, dentre outras benfeitorias, enfim, sinais de frequente uso.

Nas demais casas têm expressa afirmação de residência nos locais, sem constatação pelo juízo de eventual inverdade. Isso não consta do relatório. Em todas há casas. Em grande maioria, plantações e criação.

É fato a existência de eventual risco ao resultado útil do processo, com supressão da vegetação do local para fins de moradia e econômico.

Entretanto, não se pode perder de vista que o juiz de primeiro grau determinou medidas acautelatórias que podem impedir o aumento da área de degradação, como inspeção pela SEMA e IBAMA, oitiva do MP para adoção das medidas cabíveis e o condicionamento de não modificação do estado da coisa sob pena da imputação da medida de sequestro, que a parte agravante quer, desde já, que seja deferida.

A medida de sequestro, no presente caso, seria danosa e prejudicial aos agravados, conjunto de pessoas que se utilizam do imóvel para subsistência no momento. Na inicial, os agravantes apontam número de 30 (trinta) a 40 (quarenta) pessoas no local quando do suposto esbulho, ainda em análise em primeiro grau, número grande de pessoas. Os indícios de posse supostamente injusta, apontado pela própria parte agravante, seria desde 2013, de modo que os ocupantes lá já estão há 09 (nove) anos, longo tempo a se deferir a medida requerida.
Na inspeção recentemente realizada, somam-se 59 pessoas encontradas em todos os lotes inspecionados
.

Não se pode perder de vista que quem ajuizou demanda judicial primeiramente foram os agravados contra os agravantes, em interdito proibitório, código nº 788934, que tramita em apenso a ação de reintegração de posse, posteriormente ajuizada pelos agravantes.

Ademais, a liminar possessória
foi favorável aos agravados
no início da demanda, em que o então relator Des. Luis Carlos da Costa, no RAI 106908/2014 (id. 63573450, p. 04), reformou decisão de primeiro grau e entendeu que não havia indícios de posse dos agravantes e que há justo título que estabelece que o imóvel é objeto de terras devolutas do Estado de Mato Grosso, qual seja a matrícula 2.156.

Eis a ementa
do julgado, de 27/01/2015:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE — LIMINAR — DEFERIMENTO — DÚVIDA FUNDADA ACERCA DO REAL POSSUIDOR DO IMÓVEL — IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CPC — NÃO PREENCHIMENTO.

Para o deferimento de liminar, em ação de reintegração de posse, é indispensável a prova idônea da posse alegada pelos autores, que, no caso, não se faz presente, ante a fundada dúvida sobre quem é o real possuidor do imóvel, logo, não se pode ter por verificados os requisitos do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Recurso provido.”

Lado outro, em constatação realizada por tabelião a pedido dos agravantes, foi verificada existência de áreas de pastagem, cercas de arame liso, porteiras, casas de alvenaria, casas de madeira, gado nelore, plantações de bananeira e abacaxi e galinheiros (id. 63573464, p. 99), constatação apenas a longa distância, sem se adentrar nos respectivos imóveis, já divididos em sua maioria, o que coincide com o que foi aferido na inspeção judicial atualmente realizada.

É clara região utilizada por famílias que ali fazem sua atual moradia, sustento ou efetivo uso, com amparo em decisão liminar proferida por este Tribunal em 2015
e em amparo de declaração do próprio INTERMAT de que a área é devoluta
do Estado de Mato Grosso, o que desampara o título de propriedade daqueles que com eles litigam, os agravantes.

De certo que há áreas de terra que estão com aumento de desmatamento, infelizmente,
mas a imprecisão do pedido de sequestro,

que encamparia toda a área objeto da reintegração de posse
(mais de mil hectares), é deveras imprudente, pois aqueles que utilizam do imóvel para sua moradia ou sustento de sua família e observam as diretrizes do acordo realizado com o MP em 2018 nos autos do processo 1530-88.2016.811.0101 (id. 63573466, p. 28), seriam prejudicados.

As consequências do sequestro são a retirada de todos os agravados da posse e a escolha de um fiel depositário do juízo para do imóvel cuidar, medida gravosa em ações possessórias coletivas, ainda mais quando os agravantes pretendem fazer as vezes de fiéis depositários, a despeito de não terem demonstrado a sua posse, conforme já decidiu este TJ, e de o imóvel ser devoluto.

De certo que o Judiciário não pode fechar os olhos para atos que possam ferir o resultado útil do processo, mas, neste momento, não se revela prudente a adoção desta medida, pois outras medidas acautelatórias já estão sendo tomadas em primeiro grau para preservar eventual posse que venha a ser deferida ao final em favor dos agravantes, posse que, no momento, é favorável aos agravados. Como já dito, foram determinadas inspeções pela SEMA e IBAMA, oitiva do MP para adoção das medidas cabíveis e o condicionamento de não modificação do estado da coisa sob pena da imputação da medida de sequestro.

Eis trecho do decidido, novamente:

“[...] Sendo assim, denota-se que embora tenha ocorrido alteração na vegetação em dimensão reduzida contrastada aos anos anteriores, os réus continuam suprimindo-a, o que deve ser apurado com rigor pelas autoridades ambientais, razão pela qual
DETERMINO que seja oficiada a SEMA e o IBAMA para que seja realizada uma inspeção sobre o imóvel visando impedir que seja palco de crimes ambientais, bem como ao Ministério Público para o acompanhamento e adoção das medidas cabíveis.

Por outro lado, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela cautelar de sequestro, haja vista que não demonstrada a urgência da medida, posto que o desmatamento vem ocorrendo desde o início da demanda judicial e, após a composição civil, a partir do ano de 2018 houve diminuição do desmate da vegetação em comparação aos anos anteriores. Destarte, não há, por ora, justificativa para o deferimento da tutela requerida.

Desde já,
ADVIRTO AOS RÉUS que não será tolerado o desmatamento ilegal, razão pela qual os INTIMO para que NÃO MODIFIQUEM O ESTADO DA COISA, nem desmatem ou loteiem o imóvel, sob pena de cometerem atentado e ser determinado possível sequestro da área. [...]”.

As medidas adotadas em primeiro grau, no momento, são suficientes a garantir o resultado útil do processo, não sendo omisso quanto ao informado nos autos e, a depender do que ainda será informado pela SEMA e IBAMA e das atitudes dos agravados, já deixou claro seu posicionamento de, eventualmente, deferir a medida de sequestro.

Não é prudente desde logo avançar a esta etapa sem aguardar quais os resultados das medidas deferidas na decisão agravada, considerando e visualizando as consequências do sequestro para os que lá residem, trabalham ou usufruem, além dos impactos com a perda da posse temporariamente, por aqueles que tem amparo de liminar deferida por este Tribunal desde 2014 e em título do Estado de Mato Grosso, onde pretendem/perseguem a regularização para assentamento.

Soma-se a isto o estado pandêmico em que vivemos e as ainda poucas vacinas que foram aplicadas no combate à COVID-19.

O Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 90 de 02 de março de 2021, no seu artigo 1º, recomenda “aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais,
sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica
”.

No parágrafo único, destacou-se que “A avaliação a que se refere o caput poderá considerar, dentre outros aspectos
, o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da Covid-19
”.

Todos sabemos da atual situação do nosso país em relação ao alto grau de contágio da COVID-19, de maneira que a cautelar de sequestro, que deixaria várias pessoas desamparadas, seria grave.

A medida de sequestro ainda pode ser intentada, pois não é matéria que opera preclusão, de modo que, em não sendo as medidas cautelares adotadas pelo juiz suficientes em um futuro próximo, pode haver seu deferimento, como consignado na decisão agravada, mas com mais especificações acerca de sobre quem recairá, sendo cauteloso para não atingir àqueles que encaram sua posse de maneira favorável ao seu fim social.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR QUE PODE SER ALTERADA OU REVOGADA. ART. 807 DO CPC/73. PRECLUSÃO NÃO CONSUMADA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? A decisão agravada foi publicada antes da data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil; II ? No caso dos autos, na ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor da agravada, o Juízo a quo, após a oitiva de testemunhas e a análise da documentação acostada ao processo, resolveu revogar a liminar deferida anteriormente, na qual havia determinado a reintegração de um caminhão frigorífico na posse do ora agravante; III ?
A decisão proferida pela autoridade monocrática não contém qualquer irregularidade, visto que as medidas cautelares são revogáveis ou modificáveis a qualquer tempo, por intermédio de decisões fundamentadas, pois adotam caráter de provisoriedade, o que significa dizer que uma medida cautelar produzirá efeitos por um determinado lapso de tempo, notadamente até que persista a situação de emergência.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão da decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse do veículo. Inteligência do art. 807 do CPC/73; IV ? Agravo de Instrumento conhecido e improvido.”
(TJ-PA - AI: 00054637320108140028 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/03/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 28/03/2018).

Oportuno destacar que o cumprimento de medidas possessórias coletivas ainda está suspenso por conta da pandemia, em amparo na Lei nº 14.216/2021 e na ADPF 828.

Na ADPF 828, determinou-se a suspensão de cumprimento de medidas possessórias em razão do aumento dos casos de COVID, até
31/10/2022.

Eis o decidido pelo Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO:

“[...] III. CONCLUSÃO

18. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. [...]”.

A mencionada Lei nº 14.216/2021 expressamente dispõe:

“Art. 1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a
Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.

Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020
, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.

§ 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros:

I - execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;

II - despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário;

III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público;

IV - medida extrajudicial;

V - despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos;

VI - autotutela da posse. [...]”.

Portanto, considerando o deferimento de outras medidas cautelares na decisão agravada que podem cessar os atos informados pelos agravantes; que não se descartou a possibilidade de deferimento da medida de sequestro; sopesando os danos à coletividade que no imóvel atualmente faz a sua moradia ou seu sustento; as consequências da retirada da posse com a COVID-19; a liminar possessória favorável aos agravados; o título plotado sobre o imóvel, que não corresponderia àquele apresentado pelos agravantes, e sim ao Estado, entendo pela manutenção da decisão objeto do recurso.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

Ressalto que o parecer do MP, por mais que anteriormente realmente tenha sido por eventual interesse, é apontado neste momento por ausência de interesse (id. 136588168).

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, acrescento estes fundamentos ao acórdão embargado, mas mantenho o desprovimento do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022